Tribunal: TJMT
Processo: 1017770-69.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017770-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Tutela de Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA EMI TAQUICAWA KAGUE - CPF: 389.774.838-08 (ADVOGADO), MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0001-80 (AGRAVADO), AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS DA RECEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO PAULO ALVES CORREA DOS PASSOS - CPF: 033.858.631-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO – TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO AUTÔNOMA PARA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM RECURSO DE APELAÇÃO – DEFERIMENTO DA LIMINAR – INCONFORMISMO DO AGRAVANTE – DISCUSSÃO A RESPEITO DO MÉRITO DA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO QUE SE LIMITA A ANÁLISE DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 1.012, § 4°, CPC).

2 – No caso, a probabilidade do direito decorre da apresentação dos 18 (dezoito) recursos administrativos, no último dia do prazo concedido pela autoridade coatora/agravante, e o perigo da demora consiste em afastar os evidentes danos que a não suspensão da exigibilidade do ISSQN iria causar à empresa agravada
.

3 – As demais teses do agravante se referem ao próprio mérito do recurso de apelação e lá serão debatidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a decisão unipessoal ID 223600196, que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravada MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA., para que o Município de Várzea Grande recebesse as impugnações listadas na inicial mandamental, e, por conseguinte, suspendesse o lançamento do débito discutido, emitindo a respectiva CND, devendo, ainda, abster-se de protestar e/ou inscrever os referidos débitos em dívida ativa, ou realizar qualquer ato expropriatório até julgamento do recurso de apelação.

O agravante alega, em suma, que a decisão agravada foi fundamentada em artigo equivocado do Código Tributário Municipal, vez que, baseada no artigo 27, que trata da impugnação contra o lançamento do IPTU, e prevê um prazo de trinta (30) dias para apresentar reclamação ao lançamento desse tributo, quando, na verdade, o artigo que se aplica ao ISSQN é o 329 do CTM, que fixa o prazo de 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS para apresentação da defesa do autuado, contados da intimação do auto de infração.

Argumenta ainda, que os prazos citados são contados em dias corridos e não em dias úteis, o que resulta na intempestividade dos recursos administrativos.

Assim, requer a reconsideração da decisão, a fim de indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 230811665), pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, o inconformismo do agravante se dá com o deferimento da antecipação da tutela recursal em recurso de apelação interposto pela agravada MT SUL, que possibilitou o recebimento das 18 (dezoito) defesas administrativas decorrentes dos autos de infração por suposto recolhimento a menor de ISSQN, assim como a suspensão do lançamento do débito discutido, com emissão da respectiva CND, e abstenção de protesto e/ou inscrição dos referidos débitos em dívida ativa, ou qualquer ato expropriatório até o julgamento do recurso de apelação nº 1016918-39.2024.8.11.0002.

O agravante alega, em suma, que o artigo utilizado para concessão da liminar é equivocado, vez que,
in casu
, o artigo correto é o 329 do CTM, que fixa o prazo de 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS para apresentação da defesa do autuado, contados da intimação do auto de infração.

O presente recurso limita-se a análise do acerto ou não da decisão agravada, visto que, o mérito das alegações será debatido no recurso de apelação nº 1016918-39.2024.8.11.0002, já recebido neste segundo grau de jurisdição.

A decisão agravada contém os seguintes fundamentos:

“[...]
Da análise sumária dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, prudente conceder a liminar indeferida na origem, ante a probabilidade de provimento do recurso.

Com efeito, verifica-se que a sentença indeferiu a inicial mandamental sob o fundamento de ausência de ilegalidade do ato apontado coator, que não recebeu as impugnações administrativas que se insurgem contra o lançamento do ISSQN por suposta intempestividade do prazo de 20 (vinte) dias concedido ao contribuinte para recorrer.

Referida decisão administrativa (ID 223342153), restou assim fundamentada:

“ 3 – Das Razões Fato e de Direito

Preliminarmente,
convém ressaltar que a impugnação é intempestiva, ante a notificação do lançamento ao reclamante realizada em 23 de fevereiro de 2024, por Aviso de Recebimento, o prazo de fato findou-se dia 13 de março de 2024, em conformidade com o Art. 6º e Art. 4º da Lei Complementar nº 4.354/2018.
[...]”

A mencionada Lei Complementar nº 4.354/2018, dispõe sobre o sistema do contencioso administrativo tributário às regras internas para processamento e análise de Recursos Voluntários, e os artigos 3º, 4º e 6º, respectivamente, disciplinam:

“Art. 3º. Na contagem dos prazos fixados nesta Lei Complementar,
serão computados somente os dias úteis
,
excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o de vencimento
.

Art. 4º.
Inexistindo preceito legal diverso, será de 10 (dez) dias o prazo para a prática de ato processual
.

[...]

Art. 6º. A intervenção do sujeito passivo no processo administrativo tributário far-se-á, em regra por escrito, pessoalmente ou por intermédio de procurador com mandato regularmente outorgado.”

Por sua vez, o Código Tributário Municipal de Várzea Grande – Lei nº 1.178/91, na Seção VI – Da Impugnação Contra o Lançamento -, dispõe no artigo 27:

Art. 27.
O contribuinte que não concordar com o lançamento do imposto poderá apresentar reclamação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da publicação do edital de lançamento ou da comunicação pessoal
.

Sem adentrar no mérito mandamental, verifica-se que a decisão administrativa que atribuiu a intempestividade às impugnações aplicou prazo distinto dos previstos no Código Tributário Municipal – 30 dias -, e/ou da legislação que rege os recursos administrativos tributários – 10 dias-, além disso, a contagem do prazo em dias corridos está em desacordo com o previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 4.354/2018, qual seja em dias úteis.

Da mesma forma, a decisão administrativa – apesar de ter reconhecido a intempestividade -, adentrou na análise de mérito da matéria debatida na impugnação, assim, ao menos nesta análise superficial, vê-se que o ato coator demonstra aparente abusividade e ilegalidade.

O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos que poderão ser causados à requerente/apelante, com a negativa da emissão da CND, que poderá dificultar as suas atividades empresariais.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal, para que o Município de Várzea Grande receba as impugnações listadas na inicial mandamental, e, por conseguinte, suspenda o lançamento do débito discutido, emitindo a respectiva CND, devendo, ainda, abster-se de protestar e/ou inscrever os referidos débitos em dívida ativa, ou realizar qualquer ato expropriatório até julgamento do recurso de apelação. [...]”

O agravante afirma que a Lei Complementar nº 4.354/2018, - no ponto em que menciona prazo em dias úteis -, não é aplicada ao caso concreto, bem como que o CTM prevê prazo de 20 dias corridos para a apresentação da defesa administrativa contra os autos de infração de ISSQN.

De toda forma, a agravada possuía até o dia 13/03/2024, para a apresentação dos recursos, o que, de fato, ocorreu, logo, não há qualquer prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso de apelação, quando então a questão da tempestividade – em face do horário da apresentação dos recursos -, será aprofundada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ademais, a atribuição do efeito suspensivo, como já explicada na decisão transcrita, visou afastar o evidente perigo da demora à agravada, que é empresa de grande porte
do ramo da construção civil, inclusive, que presta serviços ao agravante, razão pela qual depende da CND para continuar suas atividades empresariais.

Por outro lado, não se verifica prejuízo inverso ao agravante, vez que, se desprovido o apelo, o Município poderá executar o pretenso débito tributário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024